Tribunal: STF
Processo: Rcl 49870
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Casa Cardão Ltda. alega ter o Vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar agravo em recurso extraordinário interposto no âmbito daquela Corte de Justiça.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que veio a ser inadmitido com fundamento, de um lado, nos óbices dos Enunciados nº 279 e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e, de outro, em razão de ser a matéria de fundo aplicável ao caso questão infraconstitucional.



    Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a parte reclamante interpôs recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC). 



    Ao processar o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, a autoridade reclamada, em lugar de remetê-lo a esta Excelsa Corte, para julgamento, negou-lhe seguimento.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    2. Decido.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário aviado pela parte reclamante:



    Não deve ser admitido o recurso. A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 



    Diz o verbete n.º 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas. 



    In casu, da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fáticoprobatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 



    Note-se, ainda, que nem o julgado faz referência ou debate tais dispositivos constitucionais, e isto mostra que eles não estão em jogo, no caso. Incide, no caso, também o verbete n.º 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’). 



    Basta, no ponto, a leitura das razões recursais para verificar que toda a tese se baseia em legislação infraconstitucional e sua interpretação no caso concreto. 



    Assim, não se vislumbra qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 



    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.



    Percebe-se, pela leitura do trecho destacado, que o recurso extraordinário em tela foi obstado por circunstâncias alheias à sistemática da repercussão geral. 



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    “1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).”



    (Rcl 25.028-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli)



    Sendo assim, entendo que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.



    Em face do exposto, julgo procedente esta reclamação, em ordem a determinar que a autoridade reclamada remeta a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo nº 0127956-74.2017.4.02.5120.



    3. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator